Tribunal: TJES
Processo: 5011050-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011050-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARMEN LUCIA LAMBRANHO TOFANO

AGRAVADO: REGINALDO LIMA FILHO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5011050-36.2023.8.08.0000

A
GV
TE:
CARMEN LUCIA LAMBRANHI TOFANO

A
GV
D
O
:

REGINALDO LIMA FILHO e outros

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE CONCEDIDA. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE PENSÃO. PERCENTUAL QUE NÃO REVELA PREJUDICIALIDADE AO SUSTENTO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. MEDIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Gratuidade da justiça concedida diante da ausência de desconstituição da declaração de hipossuficiência apresentada nos autos.

2. Devolução do prazo para apresentação de contrarrazões, eis que a intimação fora dirigida a causídico não mais atuante nos autos.

3. A impenhorabilidade sobre verba prevista no artigo 833 do CPC pode ser relativizada se a medida, no caso concreto, não revela prejudicialidade à subsistência do devedor.

4. Questões de ordem pessoal, a exemplo, o endividamento por motivo que sequer tangencia o objeto da lide não servem de fundamento, de forma isolada, para justificar o pedido de impenhorabilidade de ativos pelo executado.

5. A satisfação do crédito executado deve ocorrer do modo menos oneroso ao devedor, sem, contudo, representar prejuízo ou embaraço ao credor no cumprimento da obrigação.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer
do recurso, e
dar
-lhe
parcial
provimento
, nos termos do voto do relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5011050-36.2023.8.08.0000

A
GV
TE:
CARMEN LUCIA LAMBRANHI TOFANO

A
GV
D
O
:

REGINALDO LIMA FILHO e outros

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CARMEN LUCIA LAMBRANHI TOFANO
, eis que irresignada com os termos da decisão proferida pelo Juízo da
4ª

Vara Cível de Serra.

D
AS CONTRARRAZÕES

Antes de adentrar a questão posta, necessário mencionar o pedido formulado pelo recorrido.

O agravado requereu devolução de prazo para apresentação de contrarrazões, eis que fora intimada, da Decisão que recebeu o recurso, causídica que atuou somente em
um
ato processual na origem, bem como porque já existia nos autos a procuração referente aos advogados constituídos. Requer ainda a exclusão da mencionada advogada do cadastro relativo aos autos do recurso.

Muito bem.

Não vejo óbice ao deferimento dos pedidos.

A uma, porque na procuração anexa à exordial, a outorga de poderes não fora-lhe conferida pelo demandante; a duas, porque a devolução do prazo ao recorrido não oferece prejuízo à agravante.

Com vistas ao afastamento de eventuais nulidades, portanto,
defiro o pedido de devolução do prazo para apresentação de contrarrazões pelo recorrido
, cujas alegações já constam nos autos, bem como para que seja desvinculada do
cadastro
a causídica indicada na petição id. 7394754.

D
A GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A agravante pleiteou a benesse sob justificativa de que é pessoa humilde sem condições de constituir advogado particular, motivo de ser assistida pela Defensoria Pública, acostando declaração de que é economicamente hipossuficiente.

Considerando o objeto da lide, ajuizada em 2014, ser execução de título extrajudicial, entendo que a benesse pode ser concedida à recorrente considerando a declaração de hipossuficiência que traz consigo a presunção
de veracidade, cabendo ao recorrido desconstituir tal afirmação.

Apesar de ter havido impugnação referente, não houve demonstrativo de ausência dos pressupostos autorizadores da concessão, de modo que não há impeditivo para seu deferimento.

Por tais premissas, concedo à agravante a gratuidade da justiça.

MÉRITO

Na origem
,
ação de
Execução de Título Extrajudicial
(
nº

0023169-82.2014.7.08.0048
),

ajuizada por
REGINALDO LIMA FILHO e outros,
houve d
eterminação de penhora sobre proventos de pensão no patamar de 15%,
percebidos por
CARMEN LUCIA LAMBRANHI TOFANO
.

A
medida foi tomada após
não ter havido localização de bens penhoráveis para saldar a dívida
no valor
de R$27.576,89 (vinte e sete mil quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos), referente a contrato de aluguel inadimplido.

Em síntese, a agravante traz a tese da impossibilidade de penhora sobre seus proventos, ante sua natureza alimentar.

Aduz ainda que percebe, líquido, valor aproximado de R$1.000,00 (mil reais), já descontados empréstimos bancários que necessitou fazer em momento de dificuldade financeira.

Narra ainda que recebe ajuda de seu filho e vende produtos para complementar sua renda, explicando que não pode sofrer mais descontos ou sua subsistência será comprometida,
requerendo
seja obstado o desconto mensal sobre seu benefício previdenciário.

A melhor exegese do art.805 do CPC/2015
1
, ao estampar o princípio da menor onerosidade da execução, não determina que ela deve ser comandada pelos interesses particulares do devedor, não legitimando que ele dite as regras do trâmite da expropriação civil.

Não se desconhece da norma prevista no art.833, inciso X
2
, do Código de Processo Civil, acerca da impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, bem como, da exegese do Superior Tribunal de Justiça
de

que
deve ser extensiva a valores constantes em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em
papel-moeda
.

Contudo, a proteção deve ser interpretada no sentido de preservação daquilo que é necessário à sobrevivência digna do devedor, para que não se transmude em um mecanismo de imunização indiscriminado.

No caso dos autos, a despeito de juntar aos autos, a executada, o comprovante do benefício que percebe, verifica-se o indício de que possua mais uma fonte de renda, eis que é empresária individual do ramo de veículos automotores e que encontra-se
ativa
perante Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

Para além disso, verifica-se que o juízo indicou percentual condizente com a manutenção do mínimo existencial da ora agravante.

Diga-se, sem embargo de que necessitou contratar empréstimos bancários para suprir gastos em momentos de crise financeira, os efeitos do fato não devem, de per si, ser direcionados ao credor, que também possui o seu direito em cobrar o crédito existente.

Para além disso, verifica-se no contrato de locação que embasa a lide, a previsão do valor mensal da obrigação assumida, mil e cem reais, além de impostos, taxas, consumo de energia, água e gás, relativos ao imóvel locado, o que revela dissonância de suas afirmações com a pactuação que firmara.

Sobre o tema destaco:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. REVISÃO DO MONTANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos e da natureza da lide deferiu a penhora de 15% do valor líquido do salário, montante considerado proporcional e razoável para atender à sobrevivência do devedor e, ao mesmo tempo, promover a satisfação do crédito exequendo.
A modificação da conclusão do Tribunal de origem, para majorar a constrição, como pleiteada pelo agravante, implica reexame do acervo fático-probatório, providência vedada nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.764.568/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS. ART. 772, III, DO CPC/15. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIROS A FIM DE QUE FORNEÇAM INFORMAÇÕES EM GERAL RELACIONADAS AO OBJETO DA EXECUÇÃO. DISPOSITIVO COMPLEMENTAR AO ART. 139, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE REQUERER INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. LOCALIZAÇÃO DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. INFORMAÇÕES ACERCA DE EVENTUAIS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS. ACESSO POR MEIO DA FERRAMENTA DIGITAL PREVJUD. MEDIDA ADEQUADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA ESTABELECER POLÍTICAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS. MEDIDA DESCABIDA. ART. 833, IV, DO CPC/15. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE A PERMITIR, EM EXECUÇÃO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR, A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE QUANDO A HIPÓTESE CONCRETA REVELAR QUE O BLOQUEIO DE PARTE DA REMUNERAÇÃO NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DESCABIDA, ABSTRATAMENTE, A NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS OU O INDEFERIMENTO DE BUSCA POR MEIO DO PREVJUD, REQUERIDAS A FIM DE ANGARIAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DE EVENTUAL REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ENCONTRADOS SERÁ OBJETO DE APRECIAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença desde 17/8/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/3/2021 e concluso ao gabinete em 5/12/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se, com fundamento no art. 772, III, do CPC/15, após as tentativas de constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, o exequente pode solicitar a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), a fim de que forneçam informações sobre remunerações e relações trabalhistas do executado, de modo a subsidiar eventual pedido de penhora de recebíveis.

3. O art. 772, III, do CPC/15 dispõe que "o juiz pode, em qualquer momento do processo determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável". Esse dispositivo, interpretado em conjunto com o art. 139, IV, do CPC/15, autoriza o Juízo a requerer informações de terceiros não somente em relação ao objeto da execução, de per si, mas também relacionadas aos meios para a sua satisfação, como, por exemplo, a localização do executado, de seus rendimentos penhoráveis e de bens suscetíveis de expropriação.

4. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) operacionaliza o reconhecimento dos direitos dos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e, para o desempenho dessa atribuição, congrega informações relacionadas a eventuais proventos de aposentadoria, pensões e demais benefícios previdenciários e assistenciais que determinado sujeito aufere ou recebeu. Por meio do Programa Justiça 4.0, desenvolveu-se ferramenta digital que fornece acesso automático aos membros do Poder Judiciário a informações previdenciárias (PrevJud), como dados cadastrais, extrato CNIS, histórico de créditos, carta de concessão e declaração de benefícios. Em tese, as informações armazenadas pelo INSS e acessíveis pelo PrevJud são aptas a revelar eventuais rendimentos e relações trabalhistas do executado.

5. O Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) é órgão da administração pública federal direta, com competência para estabelecer políticas e diretrizes relacionadas ao desenvolvimento das relações trabalhistas, à redução de desigualdades de gênero e de inclusão laboral das pessoas com deficiência, bem como à fiscalização e segurança do ambiente de trabalho, regulação profissional, registro sindical e temas correlatos. Não há, portanto, atribuição relacionada ao armazenamento ou investigação de dados acerca dos rendimentos ou de relações trabalhistas. Desse modo, além de escapar dos escopos políticos e sociais da entidade, trata-se de meio, possivelmente, inapto a satisfazer a pretensão do credor/exequente.

6.
A impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no art. 833, IV, do CPC/15, não é absoluta. Para além das exceções expressas na legislação (art. 833, § 2º, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.

Precedentes da Corte Especial do STJ.

7. Considerando que a impenhorabilidade da verba remuneratória é relativa e que pode, eventualmente, ser afastada, mostra-se descabida a negativa de expedição de ofício ao INSS ou o indeferimento de busca por meio do PrevJud, requeridas a fim de angariar informações a respeito de eventual remuneração do executado. A possibilidade de penhora dos valores encontrados será objeto de apreciação posterior e detalhada pelo Juízo competente, não sendo cabível, porém, de plano, negar o acesso a tais informações.

8. Hipótese em que restaram infrutíferas as diligências realizadas para localizar bens penhoráveis do recorrido por meio do Bacenjud, Infojud e Renajud; e restou indeferido o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao MTP sob os fundamentos de que (I) o art. 772 do CPC/15 destina-se para a obtenção de informações relacionadas tão somente ao objeto da ação, e (II) as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. Necessidade de reforma parcial da decisão.

9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao INSS ou, se possível, a consulta a informações do executado/recorrido por meio do PrevJud.

(REsp n. 2.040.568/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RENDIMENTOS. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade.

3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.961.139/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA, NO CASO. COLIDÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares
(EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023).

2. Não ficou demonstrada nos autos a excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente da Corte Especial.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp n. 2.086.633/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

Reforce-se que a jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de penhora de percentual de proventos de aposentadoria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
[...]. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido. (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.
1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). [...].
(AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ.
[...].(AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

Neste
Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VENCIMENTOS. NÃO COMPROVADO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA. IMPOSSIBIIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO BEM IMÓVEL INDICADO. PREFERÊNCIA DE DINHEIRO. NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
2. Hipótese em que a agravante não comprovou que o percentual estabelecido pelo julgador de origem compromete a sua subsistência e da sua família. 3. Os empréstimos bancários assumidos pela agravante, avalista do contrato objeto da execução de origem, não têm o condão de obstar a penhora dos seus rendimentos líquidos, ainda que no percentual de 30% (trinta por cento), mormente considerando o potencial financeiro do seu contracheque, que lhe permitiu obter os créditos contratados e assumir a posição de avalista do seu esposo no contrato de origem, preservando o suficiente para o seu sustento e de sua família.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020199000702, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
MONITÓRIA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO PENHORA DE 30% DE VALOR BLOQUEADO POSSIBILIDADE.
[...].3. Com base nas provas apresentadas, não é possível afirmar que a penhora de R$ 1.526,93 (mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), ou seja, de 30% (trinta inteiros por cento) do valor originalmente bloqueado na conta corrente do agravante comprometerá o seu sustento e o de sua família. [...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001389, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 12/02/2020)

Com efeito, o
princípio da menor onerosidade
recomenda
que a
o crédito deve ser satisfeito do
modo
menos oneroso ao devedor. Contudo, não pode representar a
o credor prejuízo
ou trazer embaraço no cumprimento da obrigação, sob o risco de esvaziamento da pretensão executória manejada e embasada em título certo, líquido e exigível.

Deste modo, não se revela violação aos princípios inerentes à agravante, considerando sua condição de executada, em que pesem as alegações contidas no presente agravo de instrumento.

Pelo exposto,
conheço do recurso e
dou
-lhe
parcial
provimento,
concedendo a gratuidade da justiça à recorrente
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

2
Art. 833. São impenhoráveis: [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.